Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-72.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*MONITÓRIA – Ausência de citação válida da empresa ré que havia sido extinta 30 dias antes da citação que restou consumada na pessoa da sua sócia-proprietária - Processo extinto em primeiro grau de jurisdição, pelo pronunciamento, de ofício, da prescrição, eis que o cheque foi emitido nos idos de 2016 e não houve interrupção do seu curso por citação válida – Irresignação da empresa autora

Ementa:
*MONITÓRIA – Ausência de citação válida da empresa ré que havia sido extinta 30 dias antes da citação que restou consumada na pessoa da sua sócia-proprietária - Processo extinto em primeiro grau de jurisdição, pelo pronunciamento, de ofício, da prescrição, eis que o cheque foi emitido nos idos de 2016 e não houve interrupção do seu curso por citação válida – Irresignação da empresa autora alegando que não sabia do encerramento da emitente do cheque em cobrança, agindo de boa-fé, sendo que a sua sócia-proprietária recebeu a citação e foi incluída no polo passivo, pedindo, incidentalmente, a concessão da justiça gratuita - JUSTIÇA GRATUITA – Possibilidade de concessão à pessoa jurídica que prove a incapacidade financeira (artigo 98 do C.P.C. e Súmula 481 do S.T.J.) – Deferimento da sua recuperação judicial e documentos juntados que atestam a situação de hipossuficiência – Benesse concedida - PRESCRIÇÃO – Interrupção que opera, por uma única vez, pelo mero 'despacho' do juiz que ordena a citação, a qual, quando aperfeiçoada, retroage para a data de propositura da ação (artigos 202, inciso I, do Código Civil) – Situação, ainda, que o preceito da vetusta Súmula 106 do S.T.J. foi incorporado no C.P.C. de 2015, segundo seu artigo 240, § 3o - Hipótese, ainda, que há elementos de ocultação da sócia para não ser citada tempestivamente antes do encerramento da empresa ré, sendo que ela responde por até 2 anos pelas obrigações contraídas por esta, na forma do artigo 1032 do Código Civil – Situação de necessidade de expedição de novo mandado de citação na pessoa da sócia, já inclusa no polo passivo por substituição processual - Sentença que fica reformada para afastar o pronunciamento da prescrição – Apelação provida, com determinação.*